Tribunal: TJDFT
Processo: 0742589-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Natal/Brasília em viagem programada para o dia 09/08/2019, às 17h05. Todavia, o referido voo foi cancelado, em razão de readequação da malha aérea, com realocação do passageiro em outro vôo, com chegada ao destino em hora e dia diverso do contratado. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Caracterizada, pois, a violação do contrato.
3 – Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, além do atraso de cerca de 10 horas do destino, a ré realocou a autora e sua família em voo de conexão, sacrificando uma noite de descanso dos passageiros, sem a devida assistência material. Tal fato é suficiente para atingir-lhe a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
4 – Valor da indenização. Quanto ao valor da indenização, a condenação fixada em R$ 3.500,00 mostra-se excessiva. Dessarte, é devida a redução para o patamar de R$ 1.500,00, a fim de compatibilizá-lo com as peculiaridades do caso, a extensão do dano e a média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. (Acórdão 1361190, 07126461320208070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e Acórdão 1368442, 07041347720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS).
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J